Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE CRÉDITO À PENHORA PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. TITULARIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 835, CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA.

À vista da ordem de preferência dos bens penhoráveis, na forma do art. 835 do CPC, não integra a categoria de dinheiro em espécie ou de título da dívida pública um crédito que está sendo perseguido ainda em ação de conhecimento, sem liquidez, certeza e exigibilidade.

Não ofende o princípio da menor onerosidade ao devedor a recusa do credor quanto à oferta de um crédito que, além de ainda estar sendo discutido em ação de conhecimento, pertence a terceiro, sem que tenha o executado comprovado a alegada cessão do direito.